Tribunal: TJSP
Processo: 2390771-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO ART. 525 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828/STF. PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO ART. 525 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828/STF. PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução para desocupação e demolição de construção irregular, com adoção, pelo Município, de medidas de auxílio mudança, demolição e moradia, independentemente do período de ocupação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital realizada no processo de conhecimento, à luz do art. 256 do CPC e dos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a impugnação ao cumprimento de sentença comporta rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento; (iii) determinar se há excesso de execução por suposta demolição de imóvel diverso daquele delimitado na sentença transitada em julgado; e (iv) verificar a aplicabilidade da ADPF 828/STF ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação por edital é válida quando infrutíferas as tentativas de localização dos ocupantes do imóvel, especialmente em demanda proposta contra proprietários ou ocupantes indeterminados, nos termos do art. 256 do CPC.
O ingresso espontâneo dos executados no cumprimento de sentença supre eventual alegação de nulidade de citação, conforme o art. 239, §1o, do CPC.
A impugnação ao cumprimento de sentença tem âmbito restrito às matérias previstas no art. 525 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito decidido na fase de conhecimento.
Não há excesso de execução quando a ordem de demolição recai exatamente sobre o imóvel descrito na inicial e delimitado na sentença transitada em julgado, inexistindo violação aos limites objetivos da coisa julgada.
A ADPF 828/STF, voltada ao contexto excepcional da pandemia da Covid-19 e à proteção de populações vulneráveis em desocupações coletivas, não se aplica ao caso de demolição de construção irregular em área determinada, destinada à proteção da ordem urbanística.
A ação civil pública é via adequada para a tutela da ordem urbanística municipal, nos termos da Lei no 7.347/85, não havendo irregularidade no procedimento adotado pelo ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É válida a citação por edital em ação civil pública ajuizada contra ocupantes indeterminados de construção irregular quando frustradas as tentativas de localização pessoal, nos termos do art. 256 do CPC.
A impugnação ao cumprimento de sentença limita-se às hipóteses do art. 525 do CPC e não autoriza a rediscussão do mérito decidido na fase de conhecimento.
Não configura excesso de execução a demolição de imóvel expressamente identificado na sentença transitada em julgado.
A ADPF 828/STF não se aplica a cumprimento de sentença de demolição destinado à proteção da ordem urbanística fora do contexto pandêmico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 828/DF.